Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-57.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Comprovada a prática de ato infracional grave, e presentes aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, tem-se como adequada a imposição de medida mais severa com finalidade socializadora.
3. Recurso conhecido e desprovido.